Tribunal: TJMT
Processo: 1007612-23.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007612-23.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: MOTOGARÇAS COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA.
AGRAVADO: PAULINO PEREIRA CAMPOS
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por MOTOGARÇAS COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA, contra decisão do MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT, Dr. Carlos Eduardo Moraes e Silva, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral n. 1001310-70.2021.8.11.0110, ajuizada por PAULINO PEREIRA CAMPOS, que deferiu a tutela de urgência para determinar “que as requeridas, ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA e MOTOGARÇAS COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA efetuem entrega da motocicleta NXR 160 BROZ ESDD, ao autor no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$100,00 (cem reais) até o teto de R$10.000,00 (dez mil)” (sic).
Nas razões recursais, o agravante sustenta que o agravado, na ação de origem alegou que “adquiriu junto a Agravante uma cota do Consórcio Nacional Honda com o objetivo de adquirir uma motocicleta modelo NXR 160 Bros ESDD. Tendo quitado 70 de 72 parcelas. Aduziu que muito embora tenha sido comtemplado, não recebeu o bem, posto que lhe está sendo exigido o pagamento da quantia de R$4.800,00 ou R$3.500,00 com desconto. Sendo assim, alegando hipossuficiência, pleiteou a inversão do ônus da prova, responsabilidade solidária das Rés, tutela de urgência para obrigar a Agravante a proceder com a entrega da motocicleta, e indenização por danos morais, na quantia de R$8.000,00” (sic).
Aduz que “há de se dar destaque à total ausência de fundamentação na decisão proferida pelo d. juízo de piso ao deferir a tutela de urgência, não foi evidenciado pelo d. julgador, onde este teria vislumbrado no caso concreto, o cumprimento dos requisitos capazes de justificar a concessão da medida. Limitando-se o nobre magistrado a autorizar a antecipação, sem qualquer justificativa. Fato que por si só, já justificaria a atribuição de efeito suspensivo ao recurso em apreço” (sic).
Ressalta que “não existe qualquer probabilidade de direito que assista ao Agravado, haja vista que tal como de conhecimento notório, ao adquirir um plano de consórcio, o consorciado (com a contemplação) faz jus ao recebimento de um crédito, que pode ser utilizado de inúmeras formas, todavia, não adquire direito ao bem utilizado como padrão” (sic).
Explica que “o consorciado pode utilizar o crédito do consórcio, para adquirir outros bens, tais como imóvel, carro, motocicleta seminova, motocicleta de outra marca, etc. O consorciado tem inclusive a possibilidade de solicitar à administradora do consórcio, o pagamento do crédito em espécie” (sic).
Assevera que “tendo o Agravado OPTADO por adquirir a motocicleta junto à Agravante, deve se enquadrar nas condições de venda da concessionária (preço, frete prazo de entrega, disponibilidade do bem)” (sic).
Destaca que “não há que se falar em ilegalidade das cobranças realizadas pela Agravante (frete e diferença de crédito), posto que há previsão contratual e legal que autorizam tais exigências” (sic).
Anota que “a contemplação do Agravado ocorreu há mais de um ano, além disso, o Agravado não demonstrou qual seria a necessidade de recebimento imediato da citada motocicleta, razão pela qual mostra-se nitidamente precipitada a decisão objurgada que determina a entrega da motocicleta, sem que a análise mais aprofundada da questão” (sic).
Afirma que a irreversibilidade da medida é certa, pois “uma vez entregue a motocicleta ao Agravado (zero quilômetro), não há meios de reversão da decisão (devolução do bem à Agravante)” (sic).
Narra, ainda, que “ATÉ A PRESENTE DATA, O AGRAVADO NÃO EFETIVOU A AQUISIÇÃO DE SUA MOTOCICLETA JUNTO À CONCESSIONÁRIA MOTOGARÇAS, ORA AGRAVANTE, TENDO FEITO MERO ORÇAMENTO, TODAVIA, DISCORDANDO DOS VALORES EXIGIDOS, NÃO CONCRETIZOU A AQUISIÇÃO DO BEM, DE MODO QUE A AGRAVANTE NÃO RECEBEU QUALQUER QUANTIA DO AGRAVADO, ESTANDO O CRÉDITO DESTE INTEGRALMENTE DISPONÍVEL JUNTO À ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO” (sic).
Pondera que “para a retirada da motocicleta junto à Agravante, o Agravado precisa pagar o valor da diferença de crédito. Isso por que, o crédito do consórcio não é suficiente para quitar a motocicleta pretendida, uma vez que o bem custa valor superior junto à Agravante” (sic).
Com estes argumentos e fundamentando seu pleito inicial nos requisitos legais, a agravante pugna pela concessão do efeito suspensivo recursal para suspender os efeitos da decisão recorrida. Subsidiariamente, requer “seja excluída a multa por descumprimento, bem como seja concedido prazo mínimo de 90 (noventa) dias para que a Agravante proceda com a entrega da motocicleta ao Agravado” (sic).
Preparo recursal recolhido, conforme certificado no Id. 125565677.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I, c/c art. 1.017, ambos do CPC.
A agravante insurge contra decisão do i. Magistrada de primeiro grau que determinou a entrega da motocicleta NXR 160 BROZ ESDD, objeto de consórcio, ao autor/agravado no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$100,00 (cem reais) até o teto de R$10.000,00 (dez mil).
De acordo com a previsão contida no parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Ressalte-se que apesar do acervo documental juntado, limitada a uma apreciação não exauriente da questão, entendo que não existem, por ora, provas suficientes para agasalhar a pretensão inicial do agravante - efeito suspensivo recursal -, uma vez ausentes os pressupostos legais.
Eis o teor da decisão recorrida na parte que interessa à análise neste momento de cognição sumária:
“(...) DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
Inverto o ônus da prova em favor da requerente, diante da sua hipossuficiência técnica e informacional, nos termos do art.6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
DA TUTELA DE URGÊNCIA
No que dispõe o art. 300, do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que, havendo probabilidade do direito existir, aliado ao perigo de dano, têm-se os requisitos suficientes para a concessão da tutela antecipada.
Nesse diapasão, as tutelas provisórias de urgência, sejam cautelares ou satisfativas, subordinam-se a dois pressupostos específicos: fundado no receio de dano (periculum in mora) e probabilidade do direito vindicado (fumus boni iuris).
Nesse prisma diante das provas apresentadas pelo autor nos autos, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, determino que as requeridas ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA e MOTOGARCAS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA efetuem entrega da motocicleta NXR 160 BROZ ESDD, ao autor no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$100,00 (cem reais) até o teto de R$10.000,00 (dez mil) (...)” (Id. 125536664).
Veja-se que o juiz a quo expôs seus fundamentos, o que dá conta de que, à primeira vista, o decisum deve ser mantido pelas próprias justificativas ali lançadas.
Dessa forma, de início, entendo que não há qualquer irregularidade/ilegalidade na decisão agravada, destacando-se, por importante, que vislumbra-se dos autos que o recorrido foi contemplado no consórcio há mais de um ano (fevereiro/2021) e está sem se beneficiar do seu investimento desde então.
Portanto, a um primeiro olhar vislumbra-se que o consorciado faz jus ao veículo com o qual foi contemplado.
Desta forma, apesar do acervo documental juntado, limitada a uma apreciação não exauriente da questão, não visualizo a probabilidade de provimento do recurso.
Não vislumbro, igualmente, que a manutenção da decisão agravada possa acarretar danos irreparáveis, ou, então, frustrar ulterior eficácia do julgamento da questão de mérito, afinal, a assertiva do agravante de que há risco de dano grave de difícil ou incerta reparação, não passa de mera suposição, uma vez que não apresentou indicativos plausíveis de que se deixar a questão para ser melhor analisada pelo Colegiado, sofrerá danos irreversíveis.
Aliás, a medida é de fácil reversão e não exsurge prejuízo desmedido à parte requerida/agravante, uma vez que eventualmente havendo o reconhecimento do direito alegado ela poderá ser reintegrada na posse e indenizada pelas perdas que obtiver, de modo que a presente medida apenas resguardará o direito da parte agravada, até mesmo porque a tutela de urgência pode ser revogada a qualquer momento, desde que apresentados elementos persuasivos para tanto.
Assim, mostra-se prudente, nesta esfera de cognição sumária, aplicar o princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo Juiz que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de elementos para formação de sua convicção.
Diante do exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo vindicado, sem prejuízo do convencimento que será formado quando do julgamento do mérito recursal.
Intime-se a parte agravada, para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal, conforme determina o art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Após, vistas à d. PGJ, tendo em vista a agravante encontrar-se em recuperação judicial, cuja intervenção ministerial é obrigatória.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 05 de maio de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora